Tribunal: STJ
Processo: 0706592-31.2020.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1977312 - DF (2021/0391782-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: GISELE WAINSTOK - RJ130925
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - SP383959
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - DF057229
AMANDA NOGUEIRA DA COSTA - SP354431
BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - SP302363
RECORRIDO
: LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS
REPR. POR
: CHRISTIANE NOGUEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA
ANS.
TRANSPLANTE
CARDÍACO.
DANO
MORAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
do TJDFT que determinou o custeio de transplante cardíaco prescrito por
médico, mesmo não constando no rol da ANS, e condenou a operadora ao
pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante. Paciente diagnosticada com miocardiopatia dilatada
idiopática, em estado crítico, com necessidade urgente de transplante cardíaco
para preservação da vida. A operadora negou cobertura sob o argumento de que
o procedimento não constava no rol da ANS.
3. Decisões anteriores. Sentença determinou o custeio do transplante e fixou
indenização por danos morais em R$ 8.000,00. O TJDFT manteve a decisão,
considerando o rol da ANS exemplificativo e reconhecendo o dano moral in re
ipsa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde
pode ser compelida a custear procedimento médico não incluído no rol da ANS,
quando comprovada sua necessidade para preservação da vida, e se a negativa
de cobertura configura dano moral.
III. Razões de decidir
5. O rol da ANS é considerado referência básica e não impede a cobertura de
procedimentos não previstos, desde que atendidos critérios técnicos e
comprovada a necessidade médica.
6. A negativa de cobertura para procedimento essencial à preservação da vida,
indicado por médico, viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da
pessoa humana.
Documento eletrônico VDA51604161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d5c1962a-71a9-447b-8232-f2b189ba20a7

7. A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em
situações de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais,
conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e
adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d5c1962a-71a9-447b-8232-f2b189ba20a7

RECURSO ESPECIAL No 1977312 - DF (2021/0391782-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: GISELE WAINSTOK - RJ130925
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - SP383959
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - DF057229
AMANDA NOGUEIRA DA COSTA - SP354431
BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - SP302363
RECORRIDO
: LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS
REPR. POR
: CHRISTIANE NOGUEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA
ANS. TRANSPLANTE CARDÍACO. DANO MORAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
do TJDFT que determinou o custeio de transplante cardíaco prescrito por
médico, mesmo não constando no rol da ANS, e condenou a operadora ao
pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante. Paciente diagnosticada com miocardiopatia dilatada
idiopática, em estado crítico, com necessidade urgente de transplante cardíaco
para preservação da vida. A operadora negou cobertura sob o argumento de
que o procedimento não constava no rol da ANS.
3. Decisões anteriores. Sentença determinou o custeio do transplante e fixou
indenização por danos morais em R$ 8.000,00. O TJDFT manteve a decisão,
considerando o rol da ANS exemplificativo e reconhecendo o dano moral in
re ipsa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde
pode ser compelida a custear procedimento médico não incluído no rol da
ANS, quando comprovada sua necessidade para preservação da vida, e se a
negativa de cobertura configura dano moral.
III. Razões de decidir
5. O rol da ANS é considerado referência básica e não impede a cobertura de
procedimentos não previstos, desde que atendidos critérios técnicos e
comprovada a necessidade médica.
6. A negativa de cobertura para procedimento essencial à preservação da vida,
indicado por médico, viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da
pessoa humana.
7. A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em
situações de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais,
conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e
adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 706-721):

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE
AUTOGESTÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRANSPLANTE
CARDÍACO. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA
No 428/2017. PATAMAR MÍNIMO DE COBERTURA. RELATIVIZAÇÃO.
FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão deduzida para compelir a ré a custear o
procedimento de transplante cardíaco indicado à recorrida. 1.1. Além disso,
objetivou ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais alegadamente
suportados. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos
de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. Comprovado
que o procedimento em questão é a última via disponível para preservar a
saúde da recorrida, não é legítima a alegação de que o procedimento cirúrgico
pretendido não encontra amparo contratual ou normativo. 4. A Resolução
Normativa no 428/2017, em seu Anexo I, estabelece o patamar mínimo de
cobertura, o que não impede a realização de outros procedimentos que não
constem no aludido rol. 5. A relativização da força obrigatória dos contratos,
somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do
plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

tratamento. 6. A recusa da prestação do tratamento indicado pelo médico, no
caso, malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa
da paciente nutrida no momento da contratação do plano de saúde. 6.1.
Interpretação em favor da recorrida compatível com a equidade, boa-fé e com
o princípio da dignidade da pessoa humana. 7. O fato de dispor o SUS de
equipamento e pessoal aptos a executar o procedimento em questão, essa
peculiaridade não afasta a prestação do serviço médico contratado. 8. Diante
das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do
procedimento de transplante cardíaco indicado pelo médico responsável, além
de ilegítima, é também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial
da demandante. Precedentes. 9. Recurso conhecido e desprovido."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 7309-743) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 793-813).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 838-870), além de dissídio jurisprudencial,
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
(i) arts. 10, §§ 1o e 4o, e 12, § 4o, da Lei 9.656/98; arts. 1o e 4o, III, da Lei 9.961/2000,
sob a fundamentação de que o rol de procedimentos da ANS seria taxativo, e a decisão recorrida,
ao determinar o custeio de procedimento não incluído no rol, teria negado vigência às normas
que definem a amplitude das coberturas obrigatórias e a competência da ANS para regulamentar
os procedimentos;
(ii) arts. 421, parágrafo único, 421-A, II e III, 422, 478, 757 e 760 do Código Civil,
ante a fundamentação de que a decisão recorrida teria violado os princípios do mutualismo e do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ao impor obrigação de custeio de procedimento
não previsto contratualmente, gerando onerosidade excessiva e desrespeitando a alocação de
riscos pactuada;
(iii) arts. 186, 188, I, 927 e 944, parágrafo único, do Código Civil, ao abrigo da
argumentação de que a negativa de custeio do procedimento estaria amparada no exercício
regular de um direito, não configurando ato ilícito, e que a condenação por danos morais seria
indevida ou, subsidiariamente, deveria ser reduzida por desproporcionalidade;
(iv) arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob o
fundamento de que teria apontado omissões no acórdão recorrido, que não teria enfrentado
questões jurídicas relevantes, como a aplicação dos dispositivos legais mencionados, o que
configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação;
(v) art. 1.025 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, mesmo que os
embargos de declaração tenham sido rejeitados, o prequestionamento implícito estaria
configurado, considerando que as questões jurídicas levantadas teriam sido debatidas no
processo, permitindo o conhecimento do recurso especial.
Não foram oferecidas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDF admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Luzanira de Souza Campos, acometida de
miocardiopatia dilatada idiopática, alegou que o plano de saúde Unimed-Rio, ora recorrente,
recusou-se a custear o procedimento de transplante cardíaco prescrito por seu médico, mesmo
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

após tentativas de intermediação realizadas pelo Hospital Brasília e pela Defensoria Pública do
Distrito Federal. Diante disso, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência, requerendo a autorização e o custeio do procedimento, além de indenização por danos
morais no valor de R$ 30.000,00.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré
custeasse o transplante cardíaco, com reembolso dos honorários médicos conforme a tabela da
Associação Médica Brasileira (AMB), e condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de
danos morais. O magistrado fundamentou que a negativa de cobertura, sob o argumento de que o
procedimento não constava no rol da ANS, era abusiva, considerando que o rol é exemplificativo
e que o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer (e-STJ, fls. 558-567).
No acórdão, a Terceira Turma Cível do TJDFT negou provimento ao recurso da
Unimed-Rio, mantendo a sentença. O colegiado reafirmou que o rol da ANS é exemplificativo e
que a recusa do plano de saúde em custear o transplante cardíaco indicado pelo médico
responsável violou o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente. Além
disso, reconheceu o dano moral
, decorrente da negativa de cobertura, e considerou
in re ipsa
adequado o valor fixado na sentença para a indenização (e-STJ, fls. 706-716).
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil; art. 937, I, do Código de Processo Civil; arts. 373, I; 337, XI; 322; 324; 17 e 18
do Código de Processo Civil; arts. 188, I; 757; 186; 403; 421, parágrafo único; e 206, § 1o, II, do
Código Civil; art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98; art. 4o, III, da Lei 9.961/2000 e divergência
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que o contrato de plano de saúde está diretamente
ligado aos ditames da ANS, de modo que a pretensão deduzida no pedido inicial no sentido de
alargar as coberturas contratuais em ordem a compelir a recorrente a custear o procedimento de
transplante cardíaco, para hipóteses além daquelas elencadas no rol da ANS, estaria excluído
legalmente, por não incluída nas hipóteses de cobertura obrigatória.
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1685946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/3/2014
19/3/2014
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
A irresignação não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso em exame, a pretensão de mérito
deduzida, determinar à operadora de plano de saúde autorizar e arcar com o procedimento
cirúrgico de transplante cardíaco, em razão de a recorrida estar acometida de miocardiopatia
dilatada idiopática, por se tratar de hipótese além daquelas elencadas no rol da ANS, em ordem a
que o procedimento seja coberto pelo plano de saúde.
No caso ora em exame, com relação à suposta violação à norma do art. 10, § 4o, da
Lei 9.656/98, o Tribunal de origem afirmou que a negativa de autorização para a realização do
referido procedimento, expressamente indicado por profissional médico, com fundamento em
sua ausência no rol da ANS, deveria ser considerada como ato lícito,
(e-STJ, fls. 712-
in verbis
713):

“No caso em análise a demandante foi diagnosticada com "miocardiopatia
dilatada idiopática em curso clínico com insuficiência cardíaca avançada",
razão pela qual justifica-se a necessidade de transplante cardíaco, de acordo
com o relato do profissional médico responsável (Id. 63391008 dos autos do
processo originário), senão vejamos:
“HISTÓRICO CLÍNICO: Relatório de Solicitação de Transplante
cardíaco Sra. Luzanira de Souza Campos é portadora de miocardiopatia
dilatada idiopática em curso clínico com insuficiência cardíaca
avançada, INTERMACS III com necessidade de resgate orgânico com
inotrópicos (milrinone 0,5 mcg/kg/min). Teve como complicações
relacionadas ao quadro evolução com síndrome cardiorrenal. Está
dependente de inotrópicos desde o dia
. De modo que a
27/03/2020
melhor estratégia de saída no momento é o transplante cardíaco. O
procedimento está contemplado por nosso protocolo institucional e
temos o credenciamento da central nacional de transplantes. Solicito a
urgente liberação do procedimento pela operadora de saúde frente a
necessidade extrema para agilizar o procedimento pelos motivos
discutidos acima. Há risco de morte ou evolução com disfunções
orgânicas irreversíveis nos próximos dias que impossibilitariam o
transplante. DIAGNÓSTICO: Insuficiência cardíaca CID: I.50.”
Nesse contexto, percebe-se que o estado de saúde da apelada exige cuidados
específicos, razão pela qual afigura-se necessário o uso da assistência médica
pretendida, que exige a efetivação de transplante cardíaco. A submissão da
recorrida ao procedimento do transplante indicado não é só recomendável,
mas essencial para sua sobrevivência. Em outras palavras, o procedimento em
questão revela-se como a última via disponível para a finalidade de
preservação da saúde da demandante. Assim, a alegação de que o
procedimento cirúrgico requerido não encontra amparo contratual ou
normativo não é legítima.
Nesse sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, expedida pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar, instituiu em seu art. 1o a referência básica
para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.
Com efeito, o patamar mínimo de cobertura está disposto no Anexo I da
Resolução Normativa no 428/2017, o que não impede a realização de outros
procedimentos que se encontrem fora desse rol.”
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

Sobre o rol da ANS, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos
EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão), fixou as seguintes
premissas, que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos
médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Logo em seguida foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o referido
rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos
que não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a
propósito, a nova redação da Lei 9.656/98, in verbis:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:
(...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado
pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os
planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de
1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à
saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais."

Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

Nesse cenário, conclui-se que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde
quanto a jurisprudência do STJ admitem a cobertura de procedimentos ou medicamentos não
previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser
analisada caso a caso.
Nesse contexto, em que pesem as alegações das recorrentes, era mesmo de rigor a
cobertura do procedimento cirúrgico pretendido, seja porque necessária ao efetivo tratamento da
beneficiária, seja porque inequívoca e irretorquivelmente indispensável, diante da constatação de
expressa indicação médica, para hipóteses além daquelas elencadas no rol da ANS.
No que tange aos danos morais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira
para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a
" (AREsp 1.816.359/MA,
(AgInt no situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
20/3/2023
DJe de
).
24/3/2023
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.
PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA
INJUSTICADA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO
PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
DELIMITADAS
NO
JULGADO
ESTADUAL.
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo
plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas
situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável
por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o
que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE,
Terceira Turma, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Dessa forma, o acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta
Corte, motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ.
Por fim, quanto ao valor da indenização, esta Corte Superior entende que, apenas em
hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

arbitrado na origem, será possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ. No caso, mostra-se
proporcional o
fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente
quantum
a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não havendo que se falar em cominação exorbitante à recorrida
em razão de recusa injustificada ou não fundamentada à realização do procedimento cirúrgico de
transplante cardíaco.
Nessa mesma linha de intelecção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE
EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA
INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas.
2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos
, reafirmou o dever
8/6/2022
da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de
tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro
Autista' (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/8/2022
31/8/2022
3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da
operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe
abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o
exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de
idade, portadora de autismo" (e-STJ, fl. 540).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
17/4/2023
3/5/2023
g.n.)

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51306543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:33
Código de Controle do Documento: 75ded079-d137-4e8f-8e4e-a52aa1769b42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.977.312 / DF
Número Registro: 2021/0391782-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065923120208070007
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: GISELE WAINSTOK - RJ130925
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - SP383959
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - DF057229
AMANDA NOGUEIRA DA COSTA - SP354431
BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - SP302363
RECORRIDO
: LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS
REPR. POR
: CHRISTIANE NOGUEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA51585681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:14
Código de Controle do Documento: 434b3a3f-7e2b-4566-945e-0b395312f4bb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:14
Código de Controle do Documento: 434b3a3f-7e2b-4566-945e-0b395312f4bb